Tribunal: STF
Processo: RE 100781
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- COISA JULGADA. LEI NOVA (N. 6.538/78), QUE, SEM LHE AFETAR A
EFICACIA JÁ PRODUZIDA E RESPEITADA, PASSA A REGER, PARA O FUTURO,
AS RELAÇÕES JURIDICAS, POR ELA REGULADAS (MONOPOLIO DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA).
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
R.E. NÃO CONHECIDO.